Tribunal: STF
Processo: HC 264173
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2025, por Lúcio José Alves Júnior, advogado, em benefício de 
A A S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.9.2025, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 219.962/BA.



    2. Naquela mesma data (27.10.2025), impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 264.175/BA, somente distribuído em 28.10.2025, às 8h59min, com inicial idêntica e mesmo objeto desta impetração. Estando o mencionado processo instruído com todas as peças essenciais à análise da controvérsia, houve sua apreciação, seguindo-se decisão de 29.10.2025, pela qual negado seguimento ao habeas corpus.



    3. A presente impetração, embora autuada antes do Habeas Corpus 
n. 264.175/BA, somente foi distribuída às 18h35min do dia 28.10.2025 (por prevenção ao referido Habeas Corpus n. 264.175/BA). Constata-se, contudo, 
que, diferente do Habeas Corpus n. 264.175/BA, este processo (Habeas Corpus n. 264.173/BA) não foi instruído com nenhum documento, conforme se verifica da certidão da Secretaria Judiciária (doc. 3).



    4. Assim, considerando que o Habeas Corpus n. 264.173/BA foi apresentado em duplicidade com o Habeas Corpus n. 264.175/BA (já julgado) e, ainda, com a circunstância de ter sido posteriormente distribuído e com instrução deficiente, mostra-se juridicamente incabível a análise da presente impetração.



    5. Pelo exposto, não conheço deste habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora